Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DESPACHO Diante do alegado na inicial - excesso de prazo para término de instrução processual de réu preso há 122 dias, com cancelamento injustificado de audiência de instrução designada meses antes - solicitem-se informações prévias ao Juízo Impetrado, a serem prestadas no prazo regimental. Prestadas as informações, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR